Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA.

1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. Não obstante as alegações do recorrente, verifico que este não se desincumbiu em demonstrar alteração fática em sua condição financeira desde o recolhimento das custas iniciais ocorrido em novembro do ano passado, que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, especialmente diante do recolhimento de preparo recursal em dobro, atos os quais demonstram a sua aptidão em arcar com os encargos do feito.

3. Recurso conhecido e não provido.